Tribunal: TJSP
Processo: 1000835-77.2019.8.26.0204
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão, contradição, obscuridade e erro material não verificados - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Ausência de vício a ser sanado - Caráter infringente - Intuito protelatório configurado - Aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC ao embargante - Embargos rejeitados